Tribunal: TCU
Processo: 037.326/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 17411/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e, no mérito, dar-lhe provimento de modo a tornar sem efeito o Acórdão 17411/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo para que seja providenciada outra proposta de deliberação, de modo que conste o real fundamento da irregularidade do ato concessório de aposentadoria de que trata a peça 3; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e ao interessado.